Tribunal: TJSP
Processo: 2049326-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – Insurgência contra decisão que determinou o formal indiciamento da paciente no ato do recebimento da denúncia – Possibilidade – Objetivo de colher a qualificação e vida pregressa do acusado, ainda que já identificado, além de fins estatísticos – O mero indiciamento não configura em si maus antecedentes, consoante o entendimento dos Tribunais Superiores - Inexistência de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Insurgência contra decisão que determinou o formal indiciamento da paciente no ato do recebimento da denúncia – Possibilidade – Objetivo de colher a qualificação e vida pregressa do acusado, ainda que já identificado, além de fins estatísticos – O mero indiciamento não configura em si maus antecedentes, consoante o entendimento dos Tribunais Superiores - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2049326-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes LUIS FERNANDO
RUFF e FÁBIO RODRIGO PERESI e Paciente MARCOS KHERLAKIAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2049326-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2049326-94.2020.8.26.0000
Autos de origem n° 0063112-65.2015.8.26.0050,
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara de Crimes Tributários
da Comarca da Capital - Foro Criminal da Barra Funda
Impetrante: Fábio Rodrigo Peresi e Luis Fernando Ruff
Paciente: MARCOS KHERLAKIAN
Voto no 38449
HABEAS CORPUS Insurgência contra decisão que determinou
o formal indiciamento da paciente no ato do recebimento da
denúncia Possibilidade Objetivo de colher a qualificação e vida
pregressa do acusado, ainda que já identificado, além de fins
estatísticos O mero indiciamento não configura em si maus
antecedentes, consoante o entendimento dos Tribunais Superiores
- Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pelos advogados Fábio Rodrigo Peresi e Luis
Fernando Ruff, em favor de MARCOS KHERLAKIAN, que
estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo
de Direito da 1a Vara de Crimes Tributários da Comarca da
Capital - Foro Criminal da Barra Funda.
Narram, de início, que o paciente está sendo
acusado da suposta prática de crime contra a ordem tributária.
Após o oferecimento da denúncia, o MM. Juízo a quo, acolhendo
manifestação ministerial, determinou a expedição de ofício à
autoridade policial para que procedesse ao formal indiciamento
do paciente.
Sustentam, nesse contexto, que a decisão
carece de fundamentação idônea, tendo em vista que o
indiciamento é ato privativa da autoridade policial, que, após a
conclusão do inquérito, optou por não proceder ao indiciamento
formal do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2049326-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Alegam, ademais, que a realização do ato,
após o recebimento da denúncia, não se revela necessária, eis
que o recebimento da exordial acusatória encerra a fase
investigativa, sendo certo que apenas gera embaraços ao
acusado.
Por fim, requerem a cassação da decisão que
determinou o formal indiciamento do paciente (fls. 01/12).
Indeferida a liminar (fls. 373/374) e
prestadas
informações
pela
autoridade
impetrada
(fls.
377/378), a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
concessão da ordem (fls. 382/385).
Relatei.
A ordem é de ser denegada.
Consta dos autos que, em tese, de acordo
com o AIIM n.o 3.124.658-8 e a CDA n.o 1.178.650.262,
MARCOS KHERLAKIAN, na condição de sócio proprietário e
responsável pela administração e/ou gerência da contribuinte
“CASUAL STORE MODAS E ACESSÓRIOS LTDA.”, I.E. n.o
115.447.610.119, com estabelecimento situado, à época dos
fatos, na Av. Professor Francisco Morato n.o 2.718 EUC 34
Ter, Butantã, nesta cidade e comarca, nos períodos de novembro
de 2006, janeiro de 2007 a julho 2008, e outubro a dezembro
de 2008, agindo, continuadamente, por meio desta pessoa
jurídica, e no exercício da atividade empresarial, suprimiu o
valor total de R$ 115.423,15 relativo ao ICMS, mediante fraude
à fiscalização tributária, consistente na omissão de operações
tributadas às autoridades fazendárias.
Segundo restou apurado, o paciente, por si
só, ou por meio de terceiro sob seu comando, com a intenção
deliberada de iludir o pagamento de tributo, nos períodos
mencionados, deixou de informar, nas Guias de Informação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2049326-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Apuração do ICMS (GIAs) dos períodos respectivos, os valores
mensais corretos das operações de venda de mercadorias
tributadas efetivamente realizadas pela contribuinte “CASUAL
STORE MODAS E ACESSÓRIOS LTDA.”, fraudando, pois, a
fiscalização tributária, mediante a omissão de operações
sujeitas à tributação e que deveriam ter sido declaradas em
documento exigido pela lei fiscal (GIAs). O levantamento fiscal
realizado pela autoridade fazendária constatou uma diferença
de valores entre a receita obtida a partir das informações
prestadas pelas operadoras de cartões de crédito e/ou débito, e
aqueles declarados pelo contribuinte à Secretaria da Fazenda.
Assim, conclui-se que houve a efetiva supressão do ICMS
devido.
Na
qualidade
de
sócio
proprietário
e
administrador da contribuinte autuada, apurou-se que o paciente
estava à frente dos negócios, tinha conhecimento sobre a rotina,
dinâmica e atividade financeira do estabelecimento. Era
responsável direto e/ou imediato pela lisura das informações
prestadas ao fisco, bem como pela emissão dos documentos
fiscais obrigatórios e pelo recolhimento dos tributos devidos.
Após o esgotamento da via administrativa, o
débito fiscal foi inscrito, definitivamente, em dívida ativa em 23
de março de 2015, conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o
1.178.650.262.
Diante
disso,
MARCOS
KHERLAKIAN
restou denunciado como incurso no artigo 1.o, inciso I, c/c o
artigo 12, inciso I, ambos da Lei n.o 8.137/90, na forma do artigo
71, caput, do Código Penal.
E, de acordo com as informações prestadas
pela autoridade impetrada, em 19.05.2019, foi oferecida
denúncia contra a paciente, sendo requerido, dentre o mais, o
indiciamento formal do acusado. A inicial, então, foi recebida e
foi determinada a expedição de ofício com a informação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2049326-94.2020.8.26.0000 -Voto no
5
formal indiciamento. Diante da não localização de MARCOS nos
endereços constantes dos autos, foi determinada sua citação
por edital, em 01.08.2019. Citado regularmente por este meio,
houve o transcurso do prazo sem a apresentação de defesa
prévia ou constituição de defensor. Assim, em 11.11.2019, foi
decretada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos
termos do art. 366 do Código de Processo Penal. Em 17.12.2019,
certificou-se a localização de novo endereço do acusado, bem
como que sua citação havia sido deprecada. Em 27.01.2020, a
carta precatória foi devolvida, com a devida citação do paciente,
tendo ele apresentado defesa prévia e constituído advogado. As
preliminares restaram afastadas e, não sendo caso de absolvição
sumária, o recebimento da exordial acusatória foi ratificado,
designando-se audiência de instrução e julgamento para
16.06.2020.
Pois bem.
Nos
presentes
autos
se
discute
a
possibilidade de que o indiciamento seja determinado pela
autoridade judicial, após o recebimento da inicial acusatória.
Tem-se que o ''formal indiciamento'', que
representa a identificação do acusado e averiguação de sua vida
pregressa, é mera consequência decorrente da instauração de
um inquérito em que apuram indícios de prática de um delito.
Sendo assim, em geral, tal ato é realizado na
fase inquisitorial, mas nada impede que o seja em outra fase da
persecução penal, demonstrando-se razoável a determinação de
indiciamento durante o curso da ação penal.
Aliás, configura-se ato impositivo, nos termos
do art. 6o, VIII, do Código de Processo Penal, que dispõe:
“Art. 6o - Logo que tiver conhecimento da prática da
infração penal, a autoridade policial deverá: VIII -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2049326-94.2020.8.26.0000 -Voto no
6
ordenar a identificação do indiciado pelo processo
datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua
folha de antecedentes;”.
Portanto,
se
durante
a
tramitação
do
inquérito policial o indiciamento é exigência legal, a medida se
mostra ainda mais necessária quando já tramita o processo, eis
que se revela pressuposto lógico da ação penal, representando
parte do ônus que deve suportar quem responde a processo
criminal, razão pela qual a diligência foi corretamente
determinada.
Afinal, tratando-se de norma impositiva, se a
autoridade policial não o fez anteriormente à denúncia,
necessária a sua feitura ainda que após a instauração da ação
penal, não havendo, pois, constrangimento ilegal a ser corrigido
por intermédio do remédio heróico.
Neste sentido:
“Se já instaurada a ação penal, pública ou privada,
com base em elementos jungidos à queixa ou em
documentos que a acompanham, ou à denúncia, não se
pode identificar constrangimento ilegal se o juiz
determina que se proceda, na repartição policial, ao
indiciamento do acusado. Mesmo que não tenha sido
instaurado inquérito policial e a despeito de já ser
conhecida a identidade do denunciado ou querelado, o
magistrado
não
está
impedido
de
determinar
providências à autoridade policial para efetuar a
qualificação, identificação e coleta de dados da vida
pregressa do acusado.” (TACRIM-SP 4a C. HC
422.674/4 rel. Devienne Ferraz j. 15.10.2002).
“O indiciamento após a instauração da ação penal não
constitui constrangimento ilegal, por existir um
mínimo e suficiente indício de autoria, evidenciado
pelo recebimento da denúncia, o qual não torna
desnecessária ou inócua a providência, visto guardar o
indiciamento
efeito
de
natureza
estatística.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2049326-94.2020.8.26.0000 -Voto no
7
(TACRIM-SP 9a C. HC 428.636/4 rel. Aroldo
Viotti j. 11.12.2002).
HABEAS CORPUS
Suspensão do indiciamento
determinado após o recebimento da denúncia

Legalidade da medida Necessidade do indiciamento
para registro no Instituto de Identificação a fim de
constar a existência do feito criminal contra o
paciente Inteligência do art. 6o, inciso VIII e art.
809, inciso I e parágrafo 3o, do Código de Processo
Penal, Lei 10.054/2000 e Normas de Serviço da
Corregedoria Geral de Justiça
Ordem denegada.
(Habeas Corpus n. 470.013-3/4-00 Dois Córregos
5a Câmara Criminal - Relator: José Damião Pinheiro
Machado Cogan 20.03.05 V.U.)
Por oportuno mencionar que a Constituição
Federal mitigou a confecção da planilha das digitais daqueles já
identificados civilmente, o que não se confunde com o formal
indiciamento constante na Lei 12.037/2009.
Ademais, a finalidade da medida é
garantir a proteção da sociedade, permitindo que se conheçam as
pessoas que tiveram contra si instaurado inquéritos policiais ou
feitos criminais, sem que isso signifique, necessariamente, a
configuração de maus antecedentes, a teor da jurisprudência dos
Tribunais Superiores.
Confira-se:
“não constituem maus antecedentes processos penais
em curso, sentenças penais condenatórias ainda não
transitadas em julgado e indiciamento em inquéritos
policiais. (...)” (HC 172250/PI), rel. Min. CELSO
LIMONGI, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011
No mais, de acordo com as informações
prestadas pela autoridade impetrada, a denúncia foi recebida e
os autos aguardam a realização de audiência de instrução e
julgamento (fls. 377/378).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2049326-94.2020.8.26.0000 -Voto no
8

Destarte, não há constrangimento ilegal a
ser reconhecido.
Posto isto, DENEGO a presente ordem.
EDISON BRANDÃO
Relator